Tribunal: STF
Processo: Pet 12091
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário (eDOC 451), com pedido de liminar, interposto por Bruno Santos do Nascimento, Márfio Lima da Silva Júnior, Tiago Cavalcante da Silva e João Victor Teixeira de Lima, por meio da qual requerem a reforma de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto de decisão do Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    O requerente alega, em síntese (eDOC 451), que houve ilegalidade na fixação do regime, visto que foi imposto regime mais gravoso do que o quantum fixado.



    Pleiteia o provimento do recurso para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de pena.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Inviável o pedido.



    Verifica-se que o pedido formulado nesta petição não encontra fundamento em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência deste Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, II e III, da CF/1988), que, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, submete-se a regime de direito estrito. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “NOTITIA CRIMINIS’ DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA PRERROGATIVA DE FORO “RATIONE MUNERIS” NESTA SUPREMA CORTE – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não há como determinar-se o processamento da ‘notitia criminis’ quando o suposto autor da infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro ‘ratione muneris’ perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua ‘delatio criminis’. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO –A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes” (Pet 8818 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020; grifo nosso)



    Sob a ótica do mérito recursal, transcrevo fundamentação da decisão recorrida:



    “Extrai-se do acórdão recorrido – na parte em que manteve o regime prisional semiaberto dos agravantes Márfio, Tiago e João –, que, embora acomodadas as penas básicas em seus mínimos legais, os citados acusados eram reincidentes, sendo Márfio e Tiago reincidentes específicos e João multirreincidente.



     Por oportuno, transcrevo a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."



    Constata-se, portanto, que as instâncias ordinárias, ao fixarem o regime prisional semiaberto a réus reincidentes, já o fizeram com amparo na Súmula n. 269/STJ, o que evidencia que o enunciado sumular agitado pela defesa nas razões recursais foi devidamente observado, caracterizando-se, portanto, a falta de adequada delimitação da controvérsia, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação a Bruno, o mesmo raciocínio é aplicável, haja vista a presença de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado, visto que o réu é triplamente reincidente, inclusive específico, de modo que presente fundamento idôneo a justificar o recrudescimento do regime prisional, mais uma vez não ficando bem delimitada a controvérsia. 



    Desse modo, ante a deficiência de fundamentação do recurso especial, impõese o não conhecimento do agravo regimental.”(eDOC 446, p. 2 -3)



    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na reincidência dos réus, de modo que tenho por justificada a imposição do regime mais severo.



    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Portanto, o recurso é manifestamente incabível e, no mérito, não vislumbro teratologia apta a justificar a excepcional concessão de habeas corpus de ofício.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente